Tribunal: TJMT
Processo: 1001154-12.2023.8.11.0046
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001154-12.2023.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[BRUNO NUNES DO NASCIMENTO - CPF: 085.232.551-76 (EMBARGANTE), DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (ADVOGADO), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JACKSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 457.290.502-91 (ASSISTENTE), CLEBSON MARCELINO PEREIRA - CPF: 008.737.582-69 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RICARDO DE FREITAS - CPF: 621.813.001-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – OMISSÃO
SOBRE TRÁFICO PRIVILEGIADO -
PEDIDO PARA SANAR O VÍCIO - MATÉRIA EXPRESSAMENTE APRECIADA - OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA – ENTENDIMENTO DO STJ E LIÇÃO DOUTRINÁRIA – PROPÓSITO DE REJULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – JULGADOS DO STJ - PREQUESTIONAMENTO – NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E AMBIGUIDADE - VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP AUSENTES -
RECURSO DESPROVIDO
.

A omissão passível de ser sanada, por via de Embargos de Declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado (TJMT, ED no 1014390-48.2018.8.11.0000).

O propósito de rejulgamento de matérias analisadas não se afigura permitido por meio de recurso aclaratório (STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp no 1765917/CE).

O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP; TJMT, ED no 6197/2015), o que não se verifica no caso.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL No 1001154-12.2023.8.11.0046 - COMARCA DE
COMODORO

EMBARGANTE:

BRUNO NUNES DO NASCIMENTO

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração interpostos por BRUNO NUNES DO NASCIMENTO
contra acórdão no qual fora desprovida, por unanimidade, a Apelação Criminal no
1001154-12.2023.8.11.0046
, interposta pelo embargante, que manteve a condenação tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 218025159).

O embargante sustenta que o acórdão seria omisso sobre a minorante do tráfico privilegiado.

Pede o provimento para seja sanado o vício.

Prequesitona “
matéria de ordem federal e constitucional
” (ID 218968651).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento da Apelação criminal no 1001154-12.2023.8.11.0046, esta e. Câmara manteve as penas do embargante por tráfico de drogas nos termos das seguintes premissas:

“Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, reconheceu as atenuantes da menoridade relativa (CP, art. 65, I) e confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), mas não reduziu a pena porque “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (STJ, Súmula 231).

Nesse sentido, anota-se o seguinte acórdão desta e. Câmara:

“Não cabe a redução da pena aquém do mínimo legal, por força de atenuantes, sob pena de violação ao sistema trifásico adotado pelo Código Penal, bem ainda na linha do que determina a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.” (AP no 0018773-62.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da cunha - Primeira Câmara Criminal - 24.4.2023)

Sendo assim, a pena intermediária de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa deve ser conservada.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento de pena.

No tocante ao tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), o Juízo singular não aplicou a minorante ao considerar que as apreensões de drogas variadas e apetrechos evidenciam que o apelante se dedicava às atividades criminosas.

No caso, foram apreendidas 16 (dezesseis) porções de cloridrato de cocaína com peso de 132,28g (cento e trinta e dois gramas e vinte e oito centigramas), 1 (uma) pedra de pasta-base de cocaína com massa de 781g (setecentos e oitenta e um gramas), 5 (cinco) porções de maconha com peso de 822g (oitocentos e vinte e dois gramas), 2 (duas) balanças de precisão e o valor de R$ 279,00 (duzentos e setenta e nove reais) em espécie, no dia 9.2.2023, por volta das 6h, na residência do apelante, localizada à rua Lino Ferreira Santos, s/n, próximo a escola Getúlio Vargas, no município de Nova Lacerda/MT, em razão do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo da 1a Vara de Comodoro/MT (PJE no 1000521-98.2023.8.11.0046).

Conforme representação formulada pelo Delegado de Polícia [Rafael Mendes Scatolon] responsável pela Gerência de Combate ao Crime Organizado da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, na residência do apelante [rua Lino Ferreira Santos, s/n, próximo à escola Getúlio Vargas, no município de Nova Lacerda/MT], os investigadores de Polícia identificaram “movimentação de pessoas suspeitas, as quais possuem características de serem usuários de drogas. Em contato com os moradores da região estes confirmaram que a residência de ‘bruninho’ é usada como ponto de venda de drogas” (PJE no 1000521-98.2023.8.11.0046).

As quantidades de 132,28g (cento e trinta e dois gramas e vinte e oito centigramas) de cloridrato de cocaína e 781g (setecentos e oitenta e um gramas) de pasta-base de cocaína possibilitariam, após a fragmentação em porções individuais, obter-se até R$ 49.632,00 (quarenta e nove mil e seiscentos e trinta e dois reais) se comercializadas, sendo R$ 10.582,00 (dez mil e quinhentos e oitenta e dois reais) em razão do cloridrato de cocaína, sopesado o valor de R$ 80,00 (oitenta reais) a grama [132,28 gramas x R$ 80,00], além de R$ 39.050,00 (trinta e nove mil e cinquenta reais) decorrente da pasta-base de cocaína, considerado o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) por grama [781 gramas x R$ 50,00], consoante documento judicial sobre precificação de drogas (disponível em: https://comissaosobredrogas.tjmt.jus.br/pagina/3).

Frise-se que a maconha apreendida [822g] possibilitaria a confecção de aproximadamente 822 (oitocentos e vinte e dois) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC no 70081969909 - Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro - 31.7.2019; TJRS, HC no 5003759-42.2021.8.21.7000/RS - Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel – 8.4.2021), sendo possível auferir até R$ 12.330,00 (doze mil e trezentos e trinta reais) com a venda do entorpecente, sopesado o valor de R$ 15,00 (quinze reais) por cigarro da droga [822 porções individuais x R$ 15,00], conforme estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação das drogas no mercado nacional (disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/estudos).

A diversidade de drogas [cloridrato de cocaína, pasta-base de cocaína e maconha], a localização de apetrechos [balanças de precisão] e dinheiro sem origem lícita comprovada [R$ 279,00], somadas as informações pretéritas sobre a venda reiterada de drogas pelo apelante, denotam dedicação à atividade ilícita e, consequentemente, obstam o reconhecimento da figura privilegiada (STJ, AgRg no HC 646.626/SC, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 30.3.2021).

Aliás, essa matéria está consolidada neste e. Tribunal pelo Enunciado Criminal 30, “in verbis”:

“A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.”

Por conseguinte, mantém-se a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto em razão da pena imposta, primariedade e circunstâncias judiciais favoráveis (CP, art. 33, § 2o, “b”).”
(ID 218025159)

Note-se que a tese arguida pela Defesa foi analisada expressamente por esta e. Primeira Câmara criminal, especialmente sobre a diversidade de drogas e as informações pretéritas sobre venda reiterada de drogas pelo embargante constituírem fundamentos idôneos para caracterizar a dedicação às atividades criminosas e obstar o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos da jurisprudência do c. STJ (AgRg no HC 646.626/SC, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 30.3.2021) e deste Tribunal (Enunciado Criminal 30).

A omissão passível de ser sanada, por via de embargos de declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado (TJMT, ED no 1014390-48.2018.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 1o.4.2019).

Sobre a tema, Ada Pellegrini Grinover leciona:

“
O vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação
.” (Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos em Espécie. in 3a ed., Revista atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231)

Assim sendo, não se evidencia omissão a ser sanada.

Na essência, identifica-se propósito de rejulgamento de matérias analisadas, não permitido por meio de recurso aclaratório (STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp no 1765917/CE – Relatora: Min.a Maria Thereza de Assis Moura - 15.5.2020).

Quanto ao prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP - Relator:

Min. Sebastião Reis Júnior - 13.2.2015; TJMT, ED no 6197/2015 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 2.3.2015), o que não se verifica no caso.

Se ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024